Tribunal: TJBA
Processo: 8074256-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074256-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO TAVARES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, autorizou o parcelamento das custas iniciais e fixou prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante, diante da alegação de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da justiça gratuita é assegurado a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV da CF/1988. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, cabendo à parte comprovar sua hipossuficiência quando exigido. No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante não demonstram incapacidade financeira, especialmente considerando o contracheque do ID 458402981 do processo de origem, que comprova rendimento bruto mensal de R$ 12.728,85 (doze mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Em razão da documentação apresentada, não se confirma a insuficiência financeira do agravante para concessão da justiça gratuita. Destaco, ainda, que considerando o valor da causa (R$ 118.758,76) e a renda líquida do agravante (R$ 3.646,83), autorizei o parcelamento das custas iniciais em três parcelas. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8074256-20.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GILBERTO TAVARES e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR